Tribunal: CARF
Processo: 10880.981169/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981169/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.075 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
PODERES
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981169/2016-15
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
não homologou as declarações de compensações (Dcomp) com o direito
creditório de PIS incidente sobre receitas financeiras auferidas pela incorporada
Cimentos Rio Branco S/A, decorrente do processo judicial no 0011173-
59.2005.403.6100 e habilitado por meio do processo administrativo no
18186.727031/2011-15: (...)
A autoridade fiscal formalizou o processo administrativo no
16692.723036/2015-49 para controlar e analisar o PER.
No relatório da Informação Fiscal (IF) emitido no processo administrativo no
16692.723036/2015-49 e juntado às fls. 589 a 592 deste processo, o auditor diz
que:
— a contribuinte declarou a compensação de débitos próprios da empresa
com crédito oriundo da empresa incorporada Cimento Rio Branco S.A.,
decorrente da Ação Judicial no 2005.61.00.011173-8;
— a ação judicial transitou em julgado em 19/01/2011, autorizando a
restituição ou a compensação dos valores indevidamente recolhidos a
título de contribuição ao PIS, em virtude da inconstitucionalidade da
majoração da sua base de cálculo instituída pela Lei no 9.718/98, com
quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com aplicação exclusiva da Taxa Selic a título de correção
monetária e observando-se a prescrição decenal;
— a tutela jurisdicional determinou que o Fisco acatasse a pretensão do
contribuinte de efetuar a compensação dos valores supostamente
recolhidos a maior a título de PIS, porém, a apuração dos valores a serem
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

compensados ficou a cargo da iniciativa do contribuinte de um lado, e da
auditoria posterior da autoridade fiscal de outro;
— a contribuinte foi intimada a apresentar a documentação
comprobatória e necessária para a apuração do crédito alegado, mas,
mesmo após 3 (três) pedidos de dilação de prazo de 20 dias, atendeu
apenas parcialmente a intimação, apresentando as cópias dos balancetes,
referentes as contas contábeis das parcelas majoradas das bases de
cálculo, e não apresentou as cópias do livro razão referentes às bases de
cálculo do PIS apuradas nos termos da legislação anteriormente em vigor
à Lei no 9.718/98;
— houve a reintimação da contribuinte, mas esta "limitou-se a apresentar
as cópias do Livro Razão referentes às parcelas majoradas das bases de
cálculo do PIS";
— sem as cópias solicitadas dos Livros Razão em que se encontram os
lançamentos relativos às bases de cálculo dos débitos de PIS apuradas nos
termos da legislação anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98, não é
possível apurar os débitos devidos de PIS e consequentemente apurar o
crédito referente aos valores recolhidos a maior de PIS e/ou apurou e
recolheu corretamente a parcela devida do PIS e a parcela majorada
indevidamente pela Lei no 9.718/98.
Na sequência, discorreu sobre o dever da contribuinte de conservar em boa
guarda a escrituração e sobre o ônus da prova, para, ao final, concluir a sua
decisão assim:
Diante disso e tendo em vista que, face à inação do requerente, o
processo no 16692.723036/2015-49 carece de elementos imprescindíveis
à análise do pleito, não há como homologar as compensações
pretendidas pelo sujeito passivo.
Portanto, o valor do direito creditório reconhecido foi de R$ 0,00, sendo
esta decisão registrada no SCC. O despacho decisório, de Não
Homologação da DCOMP no 04659.78104.190112.1.3.57-5807, será
emitido pelo próprio SCC em data posterior.
A presente Informação Fiscal, assim como o Termo de Intimação Fiscal,
Termo de Reintimação Fiscal e documentos apresentados pelo
contribuinte foram anexados ao processo de guarda de documentos no
16692.723036/2015-49, às folhas 03 a 517.
A ciência do indeferimento da não homologação das Dcomps foi dada à
contribuinte em 14/10/2016 (fl. 604) e, dentro do prazo regulamentar,
16/11/2016 (fl. 2), esta apresentou sua defesa em tópicos, conforme sintetizada
nos parágrafos seguintes.
Após fazer um breve resumo do objeto do despacho decisório, da origem do
crédito e do momento em que formalizou a Dcomp, enfrentou o mérito nos
seguintes tópicos:
Das Provas do Crédito Habilitado e Compensado
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

Discorre sobre o procedimento fiscal, lista os documentos apresentados e
conclui o tópico dizendo:
Segura de que havia apresentado todos os documentos necessários à
comprovação do crédito, qual não foi sua surpresa, ao receber o
Despacho Decisório emitido por referência à presente DCOMP,
deixando de homologar o crédito e, via de consequência, a DCOMP, em
sua integralidade. Para tanto, fundamentou sua pretensão em análise e
despacho proferido no âmbito do processo de guarda de documentos no
16692.723036/2015- 49.
Do Despacho Decisório Atacado
Neste tópico, a manifestante critica o despacho decisório, afirmando que não
ficaram claras as razões do indeferimento do seu pedido, reproduz parcialmente
a conclusão da autoridade fiscal e conclui:
Ora, da leitura do trecho acima, sobressai a questão: se a Requerente
juntou as cópias do Livro Razão do crédito almejado (“Livro Razão
referentes às parcelas majoradas das bases de cálculo do PIS”) porque,
então, indeferir o crédito, pautado na ausência de livros de apuração da
base “cheia” do PIS declarado e efetivamente pago nos períodos de
apuração mensais de 03/1999 a 11/2004?
A única razão plausível que se pode extrair para tanto do r. despacho
atacado, seria a pretensão do I. AFRF de reapurar o PIS em sua
integralidade nos períodos do crédito, para apenas se concordar com
eles, deferir a restituição, via compensação, do crédito almejado. Assim
o fez, a nosso entender, em decorrência de uma conjunção de dois
fatores, exclusivamente com o foco de indeferir o crédito, quais sejam a
indisponibilidade de tempo e razões para apurar corretamente o crédito.
Ocorre que, ao assim fundamentar, o I. AFRF responsável pelo
procedimento, proferiu despacho nulo, violando a mais consentânea
jurisprudência administrativa sobre as formas e meios de prova do
direito do contribuinte, e dever da administração pública, quanto ao seu
crédito, além de pretender avançar em apuração de fatos geradores de
períodos decaídos.
Fundamentos da Manifestação de Inconformidade.
É Nulo de Pleno Direito do Despacho que Deixa de Fundamentar suas Razões.
Cita o art. 50 da Lei no 9.784/1999, assevera que no despacho decisório não há
fundamento legal ou qualquer fundamento lógico, que permita desconsiderar
por completo os documentos apresentados, nem há fundamento jurídico que o
autorize a assim proceder.
E finaliza o tópico assim:
Não basta simplesmente fundamentar este despacho em seu direito amplo
de fiscalização. Deveria necessariamente ter apontado, em qual parte
das normas regulamentadoras do processo administrativo tributário, lhe
permite simplesmente ignorar e desconsiderar por completo os
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

documentos apresentados, os quais, repita-se, são suficientes para o
cálculo do valor das receitas financeiras e do PIS incidente sobre eles.
Caso assim não proceda e este órgão julgador não repreenda tal atitude,
em pouco tempo as fiscalizações negarão direitos do contribuinte, após
requerer, sem atendimento, documentos que nada tem haver com o fato
gerador.
Neste sentido, o r. despacho deve ter sua nulidade decretada, com base
no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, por preterição do
direito de defesa da ora Requerente, em não terem claros contra si os
fundamentos jurídicos que autorizem ao I. AFRF desconsiderar os
documentos
tempestivamente
apresentados
aos
autos
para
a
comprovação do crédito.
Da Procedência do Crédito e Suficiência da Prova
Em síntese, a contribuinte assevera neste tópico que — caso superada a
nulidade aventada no tópico anterior, que, com os documentos juntados —
"restou plenamente demonstrado, para qualquer procedimento usual de
apuração de crédito, no próprio processo de controle do crédito, que a parte
credora apurou receitas totais tanto na DIPJ quanto em sua DCTF; que pagou
PIS sobre estes valores; e que, entre 1999 e 2004 parcela menor do PIS
recolhido correspondia às receitas financeiras auferidas e contabilizadas em
seu Livro Razão, cujas folhas correspondentes a esta conta contábil, de número
341, foram anexadas ao procedimento".
Na sequência, analisa as razões do indeferimento do crédito, discorre sobre as
diversas formas de como a autoridade fiscal poderia apurar o indébito,
transcreve parcialmente jurisprudência administrativa sobre o tema e conclui
dizendo:
A Requerente comprovou ter pago PIS sobre base declaradas; que uma
decisão judicial proferida, inclusive sobre estes elementos, garantiu que
a ora Requerente recuperasse a diferença paga a maior, com aplicação
de juros; que o valor pago nas épocas correspondiam a um valor muito
maior que o PIS almejado, i.e sobre a base total do PIS, incluindo-se a
parcela julgada inconstitucional; que o valor do crédito habilitado
correspondia exclusivamente às receitas financeiras, tendo apresentado
planilha de apuração e cópias dos Livros Razão de demonstração da
composição das receitas financeiras consideradas.
Bastaria ao I. AFRF, caso fosse essa sua real pretensão, um mero
exercício de aritmética – valor pago, declarado em DCTF, é (muito)
maior que o crédito pleiteado, menos o valor do crédito almejado.
Assim,
diretamente
o
crédito
está
plenamente
comprovado.
Indiretamente, igualmente, cabendo ao I. AFRF em querendo, buscar
todos os outros elementos para sua comprovação, das próprias bases
disponíveis em declarações já prestadas à Receita Federal nos prazos
correspondentes. Isto porque, bastaria verificar que as receitas
financeiras foram consideradas integrantes de seu recolhimento naqueles
períodos de apuração do crédito, como aliás reconhecido em decisão
judicial (e este aspecto nunca foi objeto de controvérsia nem pela
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

Procuradoria da Fazenda Nacional em âmbito judicial) e multiplicar o
valor das receitas financeiras auferidas pela alíquota do PIS vigente em
cada período de apuração.
Desta feita, o crédito é suficiente e procedente, e encontra-se
devidamente demonstrado nos autos, a demandar sua imediata
homologação, com a consequente homologação da compensação
apresentada.
Da Decadência ou Prescrição do Direito da Receita Federal Revisar a Apuração
do PIS há mais de 10 anos.
Neste, a contribuinte alega que "a pretensão da fiscalização seria verificar se a
base de cálculo da época teria sido corretamente apurada pela Requerente,
para apenas quando constatada a regularidade do pagamento integral, deferir
o crédito residual do PIS. Ora, a base de cálculo e recolhimento do PIS sobre
as bases majoradas não estão em pauta. A regularidade do pagamento do valor
declarado e pago à época, não está em pauta".
Mas que o poder do Fisco revisar esta apuração está atingido pela decadência,
podendo apenas avaliar o valor do crédito pleiteado, sob pena de avançar sobre
os fatos geradores decaídos.
Por fim, no pedido, requer:
Por todo o exposto, provado e demonstrado ser infundada e ilegal a
glosa do crédito almejado em sua integralidade, quer porque proferido
em despacho nulo, ou porque este está plenamente demonstrado nos
autos, ou ainda porque a pretensão da fiscalização lançada para tanto
estaria atingida pela decadência, na medida em que não se referem
diretamente ao crédito, mas sim às suas cercanias, requer a Impugnante
a reforma do Despacho Decisório 117809894 para reconhecer
integralmente os créditos demonstrados no Pedido de Habilitação de
Crédito Judicial no 18186.727031/2011-15 e Processo Administrativo no
10880-981.169/2016-15,
com
a
consequente
homologação
da
compensação no PER/DCOMP no 04659.78104.190112.1.3.57-5807.
A procedência da presente manifestação de inconformidade, resultará na
reforma da decisão e procedência do crédito apurado no processo
administrativo de guarda de documentos no 16692.723036/2015-49, e a
reforma da decisão sobre o crédito proferida no processo administrativo
no 10880-981.169/2016-15 e baixa dos débitos exigidos e controlados no
processo administrativo no 10880-982.636/2016-24, todos considerados
integrantes da presente manifestação, processos esses, os quais requer
sejam
considerados
integrantes
da
presente
manifestação
de
inconformidade, devendo serem apensados ao presente feito.
Por fim e alternativamente, caso v. Sas. entendam necessária a apuração
efetiva da base de cálculo total do PIS por referência aos fatos
geradores, mesmo que não possam ser revistas em decorrência da
decadência do direito de revisá-las, requer sejam os autos baixados em
diligência, para apuração, em perícia, das bases de cálculo do PIS
total,demonstrados em Livro Razão e nas DCTFs e DIPJs da época, para
apuração consequente do crédito.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 23/01/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais
para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 04/03/2020,
apresentou em 10/06/2020 o recurso voluntário de fls. 628/642, por meio do qual levanta:
 A nulidade do auto de infração, que externou resultado no Relatório Fiscal
que não corresponde à realidade fática, já que fora lavrado com base no
fundamento de que a ora Recorrente não teria apresentado os documentos
suficientes para comprovar a apuração e o recolhimento da parcela do PIS
com a majoração de suas bases de cálculo instituídas pela Lei no 9.718/98,
o que não se verifica, visto que foram apresentados: (i) cópias dos DARFs
de pagamento do valor integral do PIS reportado nas DCTFs apresentadas
à época dos fatos geradores; (ii) as folhas do Livro Razão que demonstram
o total das receitas financeiras auferidas nos referidos períodos, com
saldos iniciais e finais mensais de cada período, que demonstram a
exatidão do crédito auferido; e (iii) planilha pela qual demonstrou o total
das receitas auferidas nos meses – informação essa presente tanto na DIPJ
quanto na DCTF; o valor do PIS efetivamente pago; o total mensal das
receitas financeiras auferidas, com base no Livro Razão; e o valor do
crédito representado pela aplicação da alíquota do PIS sobre esses valores;
 A nulidade da decisão de DRJ, uma vez que, mesmo tendo a Recorrente
formulado pedido expresso para realização de Diligência Fiscal, acaso
houvesse alguma dúvida no que tange aos documentos apresentados, o
colegiado não realizou uma análise exaustiva dos documentos
apresentados, limitando-se a informar que o contribuinte não teria juntado
o Livro Razão referente às bases de cálculo do PIS apuradas nos termos da
legislação anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98, em flagrante
contradição com o princípio da verdade material;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

 A suficiência das provas acostadas, já que não há razoabilidade na
exigência do Livro Razão por completo, de mais de 15 anos atrás, sendo
que os documentos correspondentes às receitas financeiras pretendidas já
bastam para a comprovação do direito ao crédito de PIS. Ademais, a
exigência da guarda de documentos fiscais é limitada a 5 (cinco) anos,
sendo certo que, como a Recorrente não está discutindo a apuração total
do PIS daquela época, não haveria a necessidade de manter tais
documentos em seus arquivos;
 A decadência ou prescrição do direito da Receita Federal do Brasil de
revisar a apuração da contribuição de mais de 10 anos, pois não se deve
confundir o direito de revisar a base do indébito tributário declarado pelo
contribuinte em PER/DCOMP com a possibilidade de lançamento fiscal
de um tributo já oportunamente recolhido pelo sujeito passivo, cuja
sistemática de fiscalização/cobrança está submetida às regras temporais
disciplinadas no § 4o, do artigo 150 do CTN:
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, observo que, a despeito de a Recorrente ter levantado a nulidade do
auto de infração, trata o presente processo de despacho decisório que não homologou as
declarações de compensação (Dcomp) com o direito creditório de PIS incidente sobre receitas
financeiras auferidas pela incorporada Cimentos Rio Branco S/A, decorrente do processo judicial
no 0011173-59.2005.403.6100.
Nessa esteira, invoca também a nulidade da decisão de piso, pois, de forma
análoga ao que teria ocorrido no despacho decisório, não teria ocorrido uma análise exaustiva
dos documentos apresentados, limitando-se a informar que o contribuinte não teria juntado o
Livro Razão referente às bases de cálculo do PIS apuradas nos termos da legislação
anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98, em flagrante contradição com o princípio da verdade
material;
Não acolho, todavia, tais alegações e por diversas razões.
Primeiro e principalmente, porque, muito embora sustente a Recorrente que as
receitas do período possam ser extraídas da DIPJ, da DCTF ou de suas planilhas, ainda assim é
competente o auditor fiscal para realizar diligências, requerer a apresentação dos livros contábeis
e fiscais, dos originais das notas fiscais, bem como de quaisquer outros documentos considerados
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

essenciais para comprovação do direito creditório, nos termos do art. 65 da IN RFB no 900/2008,
verbis:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Demais disso, inaplicável ao caso o artigo 37 da Lei no 9.784/1999, porquanto as
informações constantes no PER/DCOMP ou nos demonstrativos consistam em mera reprodução
de dados constantes em livros fiscais e contábeis ou em notas fiscais, documentos esses que
efetivamente registram fatos e dados juridicamente relevantes para a relação jurídico-tributária e,
assim, se demonstram hábeis a atrair a aplicação da norma invocada.
Desse modo, ao insistir – mesmo nessa instância - na tese de que o Livro Razão
não se mostra necessário para comprovação do direito creditório pleiteado, além de se equivocar,
o que mais adiante explicitarei, a Recorrente invade sobremaneira a esfera de discricionariedade
da autoridade fiscal, necessária ao seu livre convencimento, conforme endossa o dispositivo
acima, bem como o artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Até porque o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos
os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o
parágrafo único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no
486/1969.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
suas peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os
art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme
previsto no art. 373 do CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária
consagra o princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora determinar,
de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando as
entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e exclusivamente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido é a lição de
Paulo Celso B. Bonilha:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de preparo)
deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua atuação não
pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.”
( Da Prova no Direito Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p.
77 e 78)
Nesse contexto, o indeferimento do pedido de diligência e de perícia foi
devidamente justificado na decisão recorrida, em cujo acórdão se fez constar que referidos
mecanismos não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim
de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos,
além de dirimir questões para as quais se exige conhecimento técnico especializado, o que não
teria se verificado nos autos, diante da ausência de qualquer elemento de prova a ser apreciada.
Assim, presentes as razões que deram amparo à decisão, as quais, a meu ver,
situam-se no campo do livre convencimento do julgador, a teor do que preconiza o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, não vejo configurada a preterição ao direito de defesa, traduzindo-se a
nulidade apontada em verdadeiro inconformismo por parte da Recorrente em relação à decisão
recorrida.
Não há igualmente que se falar em decadência ou prescrição do direito de lançar,
pois não se trata de majoração da base de cálculo ou de constituição de crédito tributário, mas
sim de mera recomposição da base de cálculo da contribuição efetivamente devida para fins de
cálculo do suposto pagamento indevido. Nessa mesma linha, o enunciado de no 159 desta Casa:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base
de cálculo das contribuições.
Nesse particular, é bom lembrar que a contribuição devida no mês é uma só, sem
qualquer segmentação em relação às diferentes naturezas de receita, de tal modo que não
prospera a alegação de não seria necessário o cotejo entre a receita total auferida no período – a
ser extraída do Livro Razão – o valor efetivamente recolhido, motivo pelo qual, também dentro
do meu livre convencimento, entendo como indispensável a apresentação do aludido livro
contábil.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981169/2016-15

Fl. 711
DF CARF MF
Original